Tribunal: TJES
Processo: 5004989-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e outros (2)

APELADO: E L EBANI EME INDUSTRIA METALURGICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO DESINCUMBIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O cheque, por sua natureza jurídica, é título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, cuja exigibilidade não depende, em regra, da demonstração da causa que lhe deu origem. Admite-se, contudo, em embargos à execução, a discussão da causa debendi, desde que demonstrado pelo embargante, de forma inequívoca, fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, CPC);

2. A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento da parte exequente, o que não restou comprovado pelas apelantes;

3. Os cheques executados guardam correspondência com as notas fiscais e ordens de compra apresentadas, estando ausente qualquer medida destinada à sustação dos títulos ou à notificação da credora. Assim, não se desincumbiram as apelantes do ônus probatório quanto à inexistência de obrigação, sendo correta a sentença que afastou a responsabilidade solidária e delimitou a obrigação individual de cada empresa;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004989-97.2021.8.08.0011

Apelante: Provale Distribuição de carbonatos Ltda. e outros

Apelada: E L Ebani Eme Indústria Metalúrgica

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Provale Distribuidora de Carbonatos LTDA, Provale Iindústria e Comércio S.A. e Profine Iindústria de Aditivos Minerais Ltda contra a sentença (Id 12238939), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 12238943) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que acolheu parcialmente os embargos por elas opostos à execução de título extrajudicial promovida por E L Ebani Eme Indústria Metalúrgica, para reconhecer o pagamento parcial de R$ 5.000,00 pela embargante Provale Distribuidora, afastar a responsabilidade solidária entre as empresas e delimitar a responsabilidade individual de cada uma, nos seguintes termos: (a) Provale Distribuidora: R$ 10.046,53; (b) Provale Indústria: R$ 160.262,44; (c) Profine Indústria: R$ 95.209,48.

Em suas razões (Id 12238944), as recorrentes defendem a) a inexistência de relação jurídica entre a embargada e as empresas Provale Indústria e Profine Indústria; b) que apenas a empresa Provale Distribuidora teria contratado os serviços executados; c) que os serviços cobrados nos cheques, exceto pelo valor de R$ 5.000,00, não teriam sido efetivamente prestados; d) que os documentos juntados aos autos não comprovariam a existência da dívida; e) que deveria ser aplicada a exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 12238947).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As recorrentes se insurgem contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos por elas opostos à execução de título extrajudicial promovida por E L Ebani Eme Indústria Metalúrgica, para reconhecer o pagamento parcial de R$ 5.000,00 pela embargante Provale Distribuidora, afastar a responsabilidade solidária entre as empresas e delimitar a responsabilidade individual de cada uma, nos seguintes termos: (a) Provale Distribuidora: R$ 10.046,53; (b) Provale Indústria: R$ 160.262,44; (c) Profine Indústria: R$ 95.209,48.

Para tanto, sustenta a) a inexistência de relação jurídica entre a embargada e as empresas Provale Indústria e Profine Indústria; b) que apenas a empresa Provale Distribuidora teria contratado os serviços executados; c) que os serviços cobrados nos cheques, exceto pelo valor de R$ 5.000,00, não teriam sido efetivamente prestados; d) que os documentos juntados aos autos não comprovariam a existência da dívida; e) que deveria ser aplicada a exceção do contrato não cumprido.

Por sua natureza jurídica, o cheque é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, nos termos da Lei n. 7.357/85, portanto, e título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, de regra, não depende da demonstração da causa que lhe deu origem.

Contudo, em sede de embargos à execução, admite-se a discussão da chamada "causa debendi", desde que o embargante comprove, de forma inequívoca, fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, CPC). De mesmo modo, ainda que possível invocar a exceção do contrato não cumprido, é do devedor que impugna o título executivo o ônus dessa prova.

Todavia, em que pese a irresignação das apelantes, a relação comercial é incontroversa, sendo o negócio demonstrado pelas notas fiscais, ordens de compra e a correspondente emissão de títulos de crédito.

Não bastasse, a prestação de serviço também foi corroborada pelos depoimento da informante, que declarou que o atendimento foi devidamente realizado, inclusive por ela pessoalmente por, aproximadamente, 8 anos.

Em depoimento pessoal, o representante das embargantes, deixa claro que os cheques foram emitidos, e, embora insista que os serviços não foram integralmente prestados, não aponta nenhum ato para sustar os cheques ou mesmo notificação oportuna às empresas quando ao alegado inadimplemento contratual.

E de fato, não houve sustação de nenhum dos cheques emitidos, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que reforça a presunção de legitimidade da dívida, sendo incabível, em sede de embargos à execução, a simples negativa genérica do vínculo obrigacional.

Assim, a sistemática descrita pela credora é coerente com os documentos apresentados, havendo correspondência entre os valores das notas fiscais e os cheques emitidos, evidência que confere robustez à tese de existência de relação jurídica obrigacional entre as partes.

Desta forma, não se desincumbiram as apelantes do ônus que lhes cabia quando a desconstituição do direito da credora, notadamente porque os elementos dos autos não sustentam a tese de que o serviço não fora prestado para ilidir a exigibilidade dos títulos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provido.

Majoro os honorários recursais em desfavor das apelantes em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.